Tribunal: TJMT
Processo: 0030560-54.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030560-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VALDIVINO MARTINS RIBEIRO - CPF: 939.255.141-04 (APELANTE), JEVERSON VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), FLAVIA DIVINA FRANCO AMARAL - CPF: 008.544.891-50 (VÍTIMA), JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA - CPF: 800.421.201-87 (VÍTIMA), MARIANA TEIXEIRA PIOTTO - CPF: 037.744.981-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030560-54.2016.8.11.0042

APELANTE: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, JEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração.

Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030560-54.2016.8.11.0042

APELANTE: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, JEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Valdivino Martins Ribeiro e Jeverson Vieira Dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0030560-54.2016.8.11.0042, julgou procedente a denúncia e condenou-os, respectivamente, a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursos nas penas do art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018) e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 203443240, a defesa alega que não há certeza de que a arma de fogo empregada no crime era verdadeira, destacando que o artefato não foi apreendido e nem periciado, o que seria imprescindível para incidência da majorante. Requer o afastamento da referida causa de aumento.

Em contrarrazões, ID. 203443244, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 210576678.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030560-54.2016.8.11.0042

APELANTE: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, JEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 14.10.2016, por volta das 10h40min, na Clínica Santa Catarina, situada na Rua das Flores, Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, os denunciados VALDEVINO e JEFERSON, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 pulseira de ouro, 01 óculos de sol com grau da marca Pierre Cardim, 01 anel com pedra cinza, 01 aparelho celular J7 Sansung de cor branca, a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, 01 pistola calibre .640 carregada com 15(quinze) munições de mesmo calibre e 01 cartucho com mais quinze munições de calibre .640, pertencentes à vítima Janira Laranjeira Siqueira Campos Moura, bem como 01(um) aparelho celular LG G3 dourado avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais),02 (dois) anéis em ouro avaliados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), 01 corrente com pingente em ouro, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 10 moedas de libras esterlinas, pertencentes à vítima Mariana Teixeira Piotto e, ainda, 01 (um) aparelho celular iphone 7, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 01 aliança em ouro, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e a quantia em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à vítima Flávia Divina Franco Amaral.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, os denunciados, valendo-se do emprego de violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, adentraram a Clínica Santa Catarina e renderam os clientes, funcionários e médicos.

Ato contínuo, enquanto o denunciado JEFERSON subtraiu os pertences da vítima Janira Laranjeira Siqueira Campos Moura – Delegada de polícia, dentro de uma das salas do consultório médico do Dr. ZaniZor, o comparsa VALDEVINO subtraiu os demais pertences das vítimas Mariana Teixeira e Flávia Divina, que estavam na recepção da Clínica.

Tão logo notaram que a vítima Janira era policial, os denunciados empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, por intermédio de uma motocicleta Bis de propriedade da esposa de JEFERSON. (...)”
(Id. n.
203443028, pp. 11-14;
sic
)

Os apelantes confessaram o roubo, no entanto declararam que não estavam portando nenhum tipo de arma, tendo apenas simulado que estavam armados e anunciaram o assalto.

Todavia, a vítima Flávia Divina Franco Amaral, na fase policial, narrou o fato criminoso e afirmou que um dos assaltantes portava arma de fogo:

“QUE estava na clínica médica no momento dos fatos e pode dizer que em determinado momento percebeu que ocorria um assalto, se recorda que eram dois suspeitos, um magro, de cor clara, usava camiseta e bermuda jeans, usava boné, e não pode mensurar a estatura, o outro magro, de cor morena, com estatura entre 1.70 e 1.80, moreno, usava óculos espelhado, trajava camiseta branca, calça rasgada nos joelhos, sendo este último o que ficou na recepção e dizia para a declarante não mexer na bolsa e se manteve calmo; QUE o primeiro suspeito que tinha entrado no consultório da clínica ao voltar a declarante recorda de vê-lo com arma na cintura (...)”
(ID. 203443028, p. 64).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Flávia Divina Franco Amaral confirmou sua declaração prestada na delegacia, ressaltando que um dos acusados estava em poder de uma arma de fogo durante a execução do delito:

“(...) Que eram dois ladrões.
Que um dos envolvidos estava com arma
. Que a princípio a arma era verdadeira, se não fosse tinha caraterísticas bem parecidas. Que a arma estava na posse do sujeito que entrou na sala.
Que hoje falaria com certeza que o artefato utilizado pelos acusados era uma arma de fogo
.”
(excerto extraído da sentença – ID. 203443225) (sem grifo no original)

As vítimas Janice Laranjeira Siqueira Campos Moura e Mariana Teixeira Piotto, em juízo, também relataram o emprego de arma de fogo no roubo, do tipo revólver:

“(...) Que a pessoa que lhe abordou era o Jefferson. Que a pessoa que lhe abordou estava com arma de fogo em punho, mas não dava pra saber se era simulacro.
Que um dos suspeitos estava portando arma e o outro não
. Que foi encontrado um revólver com o acusado. Que não se recorda se a arma foi restituída. Que a sua arma foi subtraída pois estava dentro da bolsa. Que no momento em que o acusado foi preso ele foi encontrado com a arma dela e na ocasião ele falou que tinha pego e trocado por valores em seu bairro.”
(depoimento da vítima Janira Laranjeira Siqueira Campos Moura extraído da sentença – ID. 203443225) (sem grifo no original)

“(...)

Que um dos envolvidos estava armado e o outro com tornozeleira. Que
um dos envolvidos estava com arma de fogo
. Que não se recorda muito dos fatos, mas
sabe que o acusado tinha um revólver na mão
.”
(depoimento da vítima Mariana Teixeira Piotto extraído da sentença – ID. 203443225) (sem grifo no original)

A testemunha policial Luciano Leonardo de Figueiredo, em sede judicial, corroborou que um dos acusados utilizou arma de fogo para cometer o delito:

“(...) Que parece que Jeferson foi pego com um revólver. Que os suspeitos relataram que trocaram a arma da delegada por um revólver. Que as vítimas relataram que os acusados estavam portando arma de fogo.”
(excerto extraído da sentença – Id. n. 203443225)

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, é certo que para a configuração da causa de aumento é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar sua configuração.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/06/2023)

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Ainda sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

Noutro giro, como bem destacado pela PGJ, em seu parecer, “
nem mesmo a Defesa tem certeza de que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Também não se desincumbiu de demonstrar sua tese, no caso, apresentando o suposto simulacro utilizado na ação delituosa”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID. 210576678).

Assim, se não comprovada a alegação de que o armamento utilizado na empreitada criminosa se tratava de simulacro, a manutenção da causa de aumento inserta no art. 157, § 2°, inciso I (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), do CP é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Defrontando-se com caso análogo, esta e. Câmara Criminal assim decidiu:

“(...) A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

Portanto, a majorante deve ser preservada.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024